Tribunal: STF
Processo: ARE 1275915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso da UFSC. O voto condutor do acórdão recorrido assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 13, p. 5-7):
    “Sobre o direito da Administração de rever/anular seus atos, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe:
    (...)
    Por sua vez, a Lei nº 9.784/99 estabelece:
    (...)
    Note-se que a revisão administrativa não pode ser feita a qualquer tempo no que toca a atos capazes de beneficiar o administrado, categoria na qual se enquadra o cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria, consoante expressa previsão legal.
    Considerando que a Lei nº 9.784/99 é anterior ao ato que reconheceu o direito do autor de ter o tempo laborado em condições insalubres convertido em comum, o prazo decadencial conta-se a partir da data do ato, ou seja, do ano de 2008.
    No caso em análise, o prazo decadencial de cinco anos começou a correr em 05/2008, data da averbação (evento 1, PROCADM8, p. 21). Dessa forma, quando a Administração comunicou o autor acerca da revisão do ato que considerou o tempo especial, em 2017 (evento 19, PROCADM3), já haviam-se passado mais de oito anos, razão pela qual a faculdade de rever o ato encontrava-se fulminada pelo instituto da decadência.
    (...)
    Assim sendo, há que ser reconhecida a decadência do direito da Administração de rever o ato praticado 05/2008 (averbação).
    (...)
    1.3. Da data de início do abono de permanência
    O autor alega que preencheu os requisitos para recebimento do abono de permanência em 30/03/2015, de acordo com as regras da Emenda 41 (art. 2º c/c art. 5º), e não somente em 11/07/2016, como reconhecido na sentença.
    (...)
    Em contrarrazões (evento 44), a UFSC informa que, ao cumprir o despacho do evento 23, apresentou o mapa do tempo de contribuição do autor, no qual consta a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria, já considerado o tempo especial reconhecido e averbado administrativamente no ano de 2008. Abaixo, colaciono excerto do referido mapa (evento 26, INF2, p. 2):
    (...)
    Conforme sentenciado pelo juízo a quo, o autor, devidamente intimado acerca do mapa de tempo de contribuição, nada impugnou. Assim sendo, tendo completado tempo suficiente para a aposentadoria em 11/07/2016, com a utilização do tempo especial convertido e posteriormente desaverbado, somente a partir de tal data faz jus ao abono de permanência.”
    Os embargos de declaração do autor foram acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para “ser implementado o abono de permanência em seu favor a partir de 29/03/2015” (eDOC 17, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 37, caput; 40, §§ 1º, 4º, 10 e 19, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 8):
    “somente por ocasião do registro é que o ato poderá ser considerado perfeito, data a partir da qual começará a correr eventual prazo decadencial para a anulação ou revisão da aposentadoria. Tal entendimento presta-se, assim, a rechaçar o argumento de que a anulação foi feita após o prazo decadencial do artigo 54 da Lei n. 9.784/99.
    A propósito, o prazo decadencial da Lei n. 9.784/99 sequer é aplicável aos procedimentos do Tribunal de Contas da União, já que a atividade dessa Corte, em sede de controle externo, possui natureza eminentemente legislativa e não meramente administrativa. Ademais, em se tratando de competência constitucional, não pode esta sofrer qualquer restrição por meio de lei ordinária, salvo as admitidas na própria Constituição.”
    Aduz-se, ainda, que “o direito ao benefício de aposentadoria especial não se confunde com direito à conversão do tempo especial em comum (ou vice-versa) para ser utilizado na aposentadoria voluntária (por idade e tempo de contribuição) de servidor público prevista no art. 40, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal de 1988, ou mesmo para a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988, para aqueles servidores que já tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária” (eDOC 21, p. 11).
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina inadmitiu o recurso por entender que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria meramente reflexa (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
     De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"
    No que tange ao pedido relativo ao abono de permanência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente